Tribunal: CARF
Processo: 11040.721387/2012-23
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ROSALDO TREVISAN
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-12-12
Data de publicação: 2025-05-08

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11040.721387/2012-23
ACÓRDÃO
9303-016.380 – CSRF/3a TURMA
SESSÃO DE
12 de dezembro de 2024
RECURSO
ESPECIAL DO PROCURADOR
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
ARROZEIRA PELOTAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CEREAIS LTDA
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/01/2011 a 30/03/2011
COFINS. CRÉDITOS. DESPESAS COM FRETES. TRANSFERÊNCIA DE
PRODUTOS ACABADOS ENTRE ESTABELECIMENTOS. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA CARF 217.
Os gastos com fretes relativos ao transporte de produtos acabados entre
estabelecimentos da empresa não geram créditos de Contribuição para o
PIS/Pasep e de Cofins não cumulativas.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional, para, no mérito, por unanimidade de votos,
dar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Régis Xavier Holanda – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rosaldo Trevisan - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rosaldo Trevisan, Semíramis
de Oliveira Duro, Vinícius Guimarães, Tatiana Josefovicz Belisário, Dionísio Carvallhedo Barbosa,
Alexandre Freitas Costa, Denise Madalena Green, e Régis Xavier Holanda (Presidente).

Fl. 1064
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.380 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11040.721387/2012-23
2
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Especial de divergência interposto pela Fazenda Nacional
contra a decisão consubstanciada no Acórdão no 3201-008.952, de 25/08/2021, proferido pela 1a
Turma Ordinária da 2a Câmara da Terceira Seção de Julgamento do CARF, que deu provimento
parcial ao Recurso Voluntário interposto pelo Contribuinte, por maioria de votos.
Breve síntese do processo
O processo versa sobre Pedido de Ressarcimento (PER) de crédito da COFINS, na
sistemática não cumulativa, vinculados às receitas de Mercado Interno, referentes ao 1o trimestre
de 2011.
A IRF/Bagé/RS prolatou Despacho Decisório que reconheceu parcialmente o direito
creditório pleiteado, tomando em conta que no Termo de Verificações Fiscais se relata que, em
síntese, foram apuradas as seguintes irregularidades: (a) não houve oferecimento à tributação da
COFINS das receitas decorrentes de crédito presumido de ICMS (incentivo governamental); (b)
houve inconsistências apuradas no mês de julho de 2011, quanto à proporção entre os créditos
relativos às receitas de exportação; (c) houve apuração de omissão de receitas decorrentes de
industrialização por encomenda; (d) foram verificadas divergências entre os valores constantes do
SPED e de DACON em relação àqueles apurados para fins de determinação da proporção dos
créditos (CFOP 5101, 5102 e 6101); (e) houve ainda divergências entre os valores constantes em
DACON e aqueles apresentados em planilha pelo contribuinte para fins de determinação da
proporção dos créditos relativamente às vendas de produtos sujeitos à alíquota zero; (f) houve
glosa de créditos relativos à aquisição de serviços de classificação de arroz beneficiado, por não se
configurarem insumos; e (f) houve glosa de créditos relativos a despesas com fretes realizados
entre os estabelecimentos da pessoa jurídica.
Cientificado do Despacho Decisório, o Contribuinte apresentou Manifestação de
Inconformidade, em que argumentou, em síntese, que: (a) há ilegitimidade da incidência da
contribuição sobre crédito presumido do ICMS e sobre receitas decorrentes da industrialização
por encomenda; (b) houve irregularidades na determinação da proporção dos créditos relativos às
receitas de exportação; (c) a operação de industrialização por encomenda a pedido de outra
empresa se refere ao beneficiamento do arroz, cujo pagamento se dá com base no recebimento
de parte do produto industrializado; (d) as irregularidades apuradas quanto à determinação dos
créditos relativos às CFOP 5101, 5102 e 6101 decorreram de erro no sistema informatizado de
controle da contabilidade da empresa; (e) a determinação da proporção dos créditos relativos às
receitas tributadas à alíquota zero também decorrem de erro no sistema informatizado de
controle da contabilidade da empresa; (f) insumos são todos os custos e despesas ínsitos e
essenciais ao processo produtivo, necessários à obtenção das receitas, que viabilizam a existência,
funcionamento, manutenção e aprimoramento da produção, razão pela qual devem ser
considerados como insumos os serviços de “classificação de arroz beneficiado”; (g) as despesas
com os fretes ocorridas na transferência de produtos acabados entre estabelecimentos da
Fl. 1065
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.380 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11040.721387/2012-23
3
empresa são desdobramentos dos fretes de vendas, pois, por exigências de mercado, tais
produtos são transferidos para outras unidades da empresa para serem comercializados junto a
supermercados da região Centro-Oeste do País, cuja logística não comporta a manutenção de
grandes estoques, e (h) deve haver correção monetária com base na Taxa Selic dos créditos não
reconhecidos no Despacho Decisório.
Os autos então, vieram à DRJ em Fortaleza/CE, que apreciou a Manifestação de
Inconformidade e, em 14/06/2019, entendeu pela improcedência do recurso, mantendo os
termos do Decisório, sob os seguintes fundamentos: (a) o conceito de insumo deve ser aferido à
luz dos critérios da essencialidade e da relevância do bem ou serviço para o desenvolvimento da
atividade econômica; (b) não pode a Administração garantir créditos sem que tenha convicção de
sua certeza e liquidez; (c) a diferenciação entre subvenção para custeio e subvenção para
investimento é fundamental para que seja analisado o correto tratamento fiscal a ser aplicado; (d)
o Parecer Cosit no 5/2018, item 56, trata de forma literal o caso do frete entre estabelecimentos
do contribuinte, vedando a apuração desses créditos, devendo ser mantida a glosa; e (e) por
expressa disposição legal, não incide atualização monetária sobre créditos de PIS/COFINS, objeto
de PER.
Cientificado da decisão de 1a instância, o Contribuinte apresentou Recurso
Voluntário, em que reiterou os pedidos constantes na Manifestação de Inconformidade, exceto
quanto às alegadas irregularidades na determinação, pelo Fisco, da proporção dos créditos
relativos às receitas de exportação, agregando cópias de DACON, de planilhas de cálculo e de NF
relativas a vendas de mercadorias classificadas nos CFOP 5101, 5102 e 6101.
No CARF, o recurso foi submetido à apreciação da Turma julgadora, que prolatou o
Acórdão no 3201-008.952, de 25/08/2021, que deu provimento parcial ao Recurso Voluntário,
para: (a) excluir da base de cálculo da contribuição as transferências onerosas de créditos do
ICMS, devidamente comprovadas, relativas a operações de exportação; (b) admitir, no cálculo da
proporção dos créditos no mercado interno relativamente às CFOP 5101, 5102 e 6101, as Notas
Fiscais apontadas e emitidas no período de apuração dos autos; (c) reverter as glosas de créditos
decorrentes da aquisição de serviços de “classificação do arroz beneficiado”, observados os
demais requisitos da lei, entre os quais a aquisição junto a pessoas jurídicas domiciliadas no País; e
(d) reverter as glosas de créditos decorrentes de fretes na transferência de produtos acabados
entre estabelecimentos da empresa, desde que observados os demais requisitos da lei, entre os
quais terem tais serviços sido tributados pela contribuição e adquiridos junto a PJ domiciliada no
País.
Da matéria submetida à CSRF
Cientificada do Acórdão no 3201-008.952, de 25/08/2021, a Fazenda Nacional
interpôs Recurso Especial, apontando divergência jurisprudencial com relação à seguinte matéria:
direito ao crédito de PIS/COFINS sobre os dispêndios com fretes na transferência de produtos
Fl. 1066
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.380 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11040.721387/2012-23
4
acabados destinados à venda, entre estabelecimentos da empresa, alegando que o Acórdão
recorrido está divergindo, frontalmente, do Acórdão paradigma no 3302-008.829.
No exame monocrático de admissibilidade, evidenciou-se que, no Acórdão
recorrido, a Turma julgadora entendeu que cabe o direito ao crédito de PIS/COFINS sobre os
dispêndios com fretes na transferência de produtos acabados, destinados à venda, entre os
estabelecimentos da empresa, mas no Acórdão paradigma (Acórdão no 3302-008.829), tratando
da mesma matéria, entendeu-se que, em consonância com a literalidade do inciso II do caput do
art. 3o da Lei no 10.833/2003, e nos termos decididos pelo STJ e do Parecer Cosit no 5/2018, em
regra somente podem ser considerados insumos para fins de apuração de créditos da COFINS os
bens e serviços utilizados pela pessoa jurídica no processo de produção de bens e de prestação de
serviços, excluindo-se do conceito os dispêndios realizados após a finalização do aludido processo,
salvo exceções justificadas, o que caracterizaria a divergência.
Assim, com as considerações tecidas no Despacho de Admissibilidade de Recurso
Especial - 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara, de 03/02/2022, o Presidente da 2a Câmara da 3a
Seção de Julgamento do CARF deu seguimento ao Recurso Especial interposto pela Fazenda
Nacional.
Cientificado do Despacho que deu seguimento ao Recurso Especial da Fazenda
Nacional, o Contribuinte apresentou suas contrarrazões, requerendo que seja negado provimento
ao recurso, mantendo-se o Acórdão recorrido no ponto suscitado pela PGFN, reconhecendo-se a
possibilidade de aproveitamento de créditos de PIS e COFINS sobre os fretes de transferência de
produtos acabados entre estabelecimentos da própria pessoa jurídica.
Cientificado do Acórdão no 3201-008.952, de 25/08/2021 e com suas contrarrazões
postas, o Contribuinte interpôs Recurso Especial, apontando divergência jurisprudencial com
relação às seguintes matérias: (1) receitas tributadas com CFOP 5124 - 2011 - operação de
industrialização por encomenda; (2) receitas tributadas, não tributadas e alíquota zero, realizadas
nos mercados interno e externo – período de 2011 e 2012; e (3) correção monetária pela Taxa
Selic dos créditos de PIS e da COFINS. No entanto, quando da Análise de Admissibilidade do
Recurso Especial, com base nas considerações e fundamentos tecidos no corpo do Despacho de
Admissibilidade de Recurso Especial - 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara, de 18/08/2022, o
Presidente da 2a Câmara da 3a Seção de Julgamento do CARF negou seguimento ao Recurso
Especial interposto pelo Contribuinte.
Cientificado do Despacho que negou seguimento ao recurso, o Contribuinte
interpôs Agravo, requerendo reforma do Despacho que negou seguimento ao seu Recurso
Especial. No entanto, com base nas considerações contidas no Despacho em Agravo – CSRF / 3a
Turma, de 03/05/2023, o Presidente da CSRF rejeitou o Agravo e confirmou a negativa de
seguimento ao Recurso Especial.
Em 18/03/2024, o processo foi distribuído a este Conselheiro, mediante sorteio,
para relatoria e submissão ao Colegiado da análise do Recurso Especial da Fazenda Nacional.
Fl. 1067
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.380 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11040.721387/2012-23
5
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Rosaldo Trevisan, Relator.
Do Conhecimento
O Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional é tempestivo e preenche os
demais requisitos de admissibilidade, conforme consta do Despacho de Admissibilidade exarado
pelo Presidente da 2a Câmara da 3a Seção de Julgamento do CARF, restando evidente a
divergência jurisprudencial sobre o direito ao crédito de PIS e COFINS sobre os dispêndios com
fretes na transferência de produtos acabados destinados à venda, entre estabelecimentos da
empresa.
Importa informar que, no Acórdão recorrido e no paradigma confrontado, alega-se
a apreciação da mesma situação fática (questão está adstrita à possibilidade de crédito quanto aos
dispêndios referente aos valores de fretes de produtos acabados realizados entre
estabelecimentos da mesma empresa, no âmbito da sistemática do regime não cumulativo das
contribuições), e a divergência restou bem caracterizada, pelo que cabe endossar e corroborar a
admissibilidade, nos seus termos e fundamentos. Portanto, preenchidos todos os demais
requisitos e respeitadas as formalidades regimentais, cabe ratificar, no caso, o conhecimento do
Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional.
Pelo exposto, voto pelo conhecimento do Recurso Especial interposto pela Fazenda
Nacional.
Do Mérito
No mérito, a questão resta pacificada no seio deste CARF, com a recém aprovada
Súmula CARF 217:
Os gastos com fretes relativos ao transporte de produtos acabados entre
estabelecimentos da empresa não geram créditos de Contribuição para o
PIS/Pasep e de Cofins não cumulativas.
Portanto, em endosso ao entendimento sumulado neste colegiado, alicerçado em
jurisprudência pacífica e unânime do STJ, cabe o provimento do Recurso Especial interposto pela
Fazenda Nacional.
Conclusão
Pelo exposto, voto por conhecer do Recurso Especial interposto pela Fazenda
Nacional, e, no mérito, em dar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 1068
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.380 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11040.721387/2012-23
6
Rosaldo Trevisan

Fl. 1069
DF CARF MF
Original